Tribunal: TJPA
Processo: 0808019-04.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808019-04.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: PEDRO PAULO FERREIRA FREIRE FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO NÃO APRECIADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada para cobrança de crédito oriundo de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de citação válida após longo lapso temporal e inércia da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida, nas circunstâncias do caso, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC) ou hipótese de abandono da causa (art. 485, III, do CPC); (ii) determinar se a extinção do feito poderia ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora e sem a apreciação do pedido de arresto executivo formulado com base no art. 830 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC exige a efetiva ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, não se configurando quando a parte autora adota providências concretas para viabilizar a citação e o prosseguimento da execução.

A falta de citação, quando acompanhada de diligências da exequente para localização do executado, não caracteriza, por si só, ausência de pressuposto processual, podendo, em tese, relacionar-se à hipótese de abandono da causa.

A extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pressupõe a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme determina expressamente o § 1º do referido artigo.

A inexistência de intimação pessoal da exequente impede o reconhecimento do abandono, sendo insuficiente a mera intimação via Diário de Justiça na pessoa do advogado.

O pedido de arresto executivo formulado com base no art. 830 do CPC constitui medida adequada na fase pré-citatória, quando o devedor não é localizado, e deve ser apreciado antes da adoção de medida extrema de extinção do processo.

A extinção do feito sem apreciação do requerimento de arresto executivo configura error in procedendo e viola as formalidades legais necessárias à regular condução do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida não autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC quando demonstrada atuação diligente do autor para localização do réu.

A extinção por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A não apreciação de pedido de arresto executivo formulado na fase pré-citatória configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e IV, § 1º, e 830.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0849960-26.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.06.2020, DJe 12.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0808019-04.2019.8.14.0301

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA

APELADO: PEDRO PAULO FERREIRA FREIRE FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível movido por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
PEDRO PAULO FERREIRA FREIRE FILHO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 20/02/2019, visando a satisfação de crédito decorrente de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Após tentativas frustradas de citação via postal e por Oficial de Justiça, e diligências para localização de endereço, a exequente requereu o arresto executivo
on line
de ativos financeiros (ID 133290157 no processo originário), com base no art. 830 do CPC.

Sobreveio a sentença que extinguiu o feito, sob o argumento de que a ausência de citação válida após longo lapso temporal configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos seguintes termos:

III. DISPOSITIVO DA SENTENÇA
"Pelo exposto e por tudo o que consta nos autos do Processo Judicial Eletrônico nº 0808019-04.2019.8.14.0301, e considerando a ausência de citação válida do Executado PEDRO PAULO FERREIRA FREIRE FILHO após mais de seis anos de tramitação, bem como a inércia qualificada do Exequente em dar o prosseguimento necessário para a regularização do ato citatório, JULGO EXTINTO o processo de Execução de Título Extrajudicial, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Em observância ao princípio da causalidade, e visto que a relação processual não chegou a se estabilizar pela ausência da citação do Executado, deixo de condenar o Executado ao pagamento de honorários de sucumbência.
Condeno a Exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, ressalvado o montante já despendido e comprovado nos autos a título de cumprimento de diligências.
(...) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Belém 29 de outubro de 2025.
Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Capital"

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:
a) A nulidade da sentença por fundamentação equivocada, vez que a extinção por inércia deve observar o art. 485, III, do CPC, exigindo-se a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu;
b) Que não houve inércia, pois a Apelante peticionou requerendo o arresto executivo
on line
(art. 830 CPC) antes da sentença, pedido este que sequer foi apreciado;
c) Que a falta de citação não configura, por si só, ausência de pressuposto processual (inciso IV), mas sim questão atinente ao procedimento que deve permitir a busca de bens (arresto) para compelir o devedor.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual (réu não citado).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da fundamentação errônea e da ausência de intimação pessoal

Primeiramente convém registrar que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido (citação).

Todavia, a análise dos autos revela que a exequente não permaneceu inerte a ponto de justificar tal medida extrema sem as cautelas legais. A parte autora requereu diligências, inclusive o arresto executivo (art. 830 do CPC) diante da não localização do executado, medida esta cabível justamente na fase pré-citatória quando o devedor não é encontrado.

Ao extinguir o feito com base no inciso IV (pressuposto processual), o magistrado
a quo
acabou por penalizar a parte pela demora na citação, o que, na verdade, se confundiria com a hipótese de desídia ou abandono da causa (inciso III), caso a parte tivesse deixado de promover os atos que lhe competiam. Ora, a falta de citação, quando a parte autora está diligenciando para localizar o réu ou seus bens, não autoriza a extinção por falta de pressuposto processual.

Se o Juízo entendeu que houve paralisação injustificada ou inércia da exequente em promover a citação, a fundamentação correta seria o abandono da causa (art. 485, III, do CPC). E, para que o feito seja extinto com base nesse fundamento, o magistrado deve obrigatoriamente cumprir a determinação do parágrafo primeiro do referido artigo, que impõe a
intimação pessoal da parte
.

Constata-se nos autos que não houve a intimação pessoal da parte autora para suprir a suposta falta de andamento em 5 (cinco) dias. Houve apenas intimações via Diário de Justiça na pessoa do advogado, o que é insuficiente para decretar a extinção por abandono.

Com efeito, a extinção por abandono/inércia deve ser precedida de intimação pessoal,
verbis
:

"Art. 485. (...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

O Ilustre Humberto Theodoro Júnior, na sua obra "Curso de Direito Processual Civil", assim ensina:

"A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal".

No mesmo sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL . NÃO CONFIGURAÇÃO. ATUAÇÃO DILIGENTE DO AUTOR. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. SENTENÇA ANULADA . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Banco Volkswagen S.A . contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69, sob o fundamento da ausência de pressuposto processual (citação válida), com base no art. 485, IV, do CPC. O juízo entendeu que o autor não diligenciou suficientemente para localizar o réu, cuja citação restou frustrada. A parte autora, contudo, alegou diligência contínua e tempestiva, inclusive com pedido de expedição de ofícios às operadoras de telefonia para localização do demandado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de citação válida configura, na espécie, falta de pressuposto processual ou hipótese de abandono da causa; (ii) determinar se houve efetiva inércia da parte autora a justificar a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC exige ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, como a ausência de citação válida; todavia, quando a parte autora pratica atos voltados à citação e à continuidade do feito, afasta-se tal hipótese . 4. A extinção com base no art. 485, III, do CPC pressupõe abandono da causa, o que exige a inércia do autor por mais de 30 dias após intimação pessoal, conforme § 1º do referido artigo. No entanto, a mera intimação não é suficiente, sendo necessário o ânimo inequívoco de abandono, o que não se verifica na hipótese dos autos .

5. A parte autora apresentou manifestação tempestiva indicando novo endereço do réu, além de requerer diligências via ofícios às operadoras de telefonia (Id 25731302), atos que demonstram interesse no prosseguimento da ação.

6. O juízo de origem deixou de apreciar requerimentos formulados pelo autor para localização do réu, proferindo sentença de extinção sem a devida análise das diligências requeridas, violando os princípios do contraditório, da cooperação e da primazia da decisão de mérito .

7. A jurisprudência do STJ é firme ao exigir, para o reconhecimento do abandono da causa, a inércia injustificada mesmo após a intimação pessoal, o que não se configura quando a parte autora atua para dar andamento ao feito.

8. A sentença deve ser anulada por error in procedendo, em razão da indevida extinção do processo sem esgotamento das diligências requeridas pelo autor e sem configuração da inércia necessária à caracterização do abandono .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 . A extinção do processo por ausência de citação válida exige inércia do autor e esgotamento de diligências razoáveis para localização do réu, não sendo aplicável quando demonstrada atuação diligente.

2. A configuração de abandono da causa pressupõe a prática de intimação pessoal e a inércia prolongada e injustificada da parte autora, não se caracterizando quando esta apresenta manifestações tempestivas voltadas ao regular prosseguimento do feito.

3 . A não apreciação de requerimentos de diligência para localização do réu caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 240, §1º, 485, III e IV, §1º; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 5º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08 .06.2020, DJe 12.06.2020; TJES, Apelação Cível 0019871-20 .2019.8.08.0012, Rel . Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08499602620228140301 26382552, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ademais, no caso concreto, a Apelante havia peticionado requerendo o arresto executivo (medida pré-citatória prevista no art. 830 do CPC), pleito que deveria ter sido apreciado pelo Juízo antes de qualquer decisão extintiva. Ignorar o pedido de constrição visando a garantia da execução e extinguir o feito por "falta de citação" constitui
error in procedendo
.

Desta forma, configurado o equívoco no julgado e a ausência de formalidade essencial (intimação pessoal), não há como manter a extinção do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença de 1º grau guerreada e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito, com a apreciação dos pedidos pendentes (arresto executivo) e observância das formalidades legais para eventual extinção por inércia, se for o caso futuro.

É como VOTO.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026